Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725746-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIBER DOS SANTOS PIMENTEL QUEIROZ AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO CLEIBER DOS SANTOS PIMENTEL QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98949361, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A., in verbis: “Tendo em vista que o réu já foi encontrado (id 91742992), bem como que se encontra devidamente representado por causídico (id 89574176), com fulcro nos princípios da cooperação (art. 6o), da lealdade e, principalmente, da boa-fé objetiva (art. 5o) processuais, sem perder de vista o teor dos artigos 77, IV e 139, incisos III e IV (princípio geral de cautela) do CPC, INTIME-SE o réu para que indique o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de multa de até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, a qual será revertida em favor do fundo de modernização do Poder Judiciário (art. 77, § 3o, c/c 97, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da busca e apreensão originária, constata-se que o agravante-réu reside no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça (id. 91742992); não informou onde está o veículo e compareceu ao processo para requerer a revogação da liminar de busca e apreensão (id. 90295174). Esses elementos evidenciam, em princípio, que o agravante-réu não pretende entregar o bem cuja liminar de busca e apreensão foi deferida. O art. 77, inc. IV, do CPC dispõe que é dever da parte “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com a cominação de multa, §2o do mesmo artigo. De outro turno, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo MM. Juiz, em r. decisão anterior (id. 89642347), porque presentes os pressupostos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-réu de que não está obrigado por lei a indicar o paradeiro do veículo e que a r. decisão agravada contraria os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LIV, LV e LX, da Constituição Federal Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora